Tribunal: TJBA
Processo: 8115328-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8115328-23.2020.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE:
INVESTIMOVEIS ADM LTDA - EPP

ADVOGADO:
VÂNIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

APELADO:
ROBSON CERQUEIRA DE SOUZA

ADVOGADO:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO DE VIZINHANÇA. DESABAMENTO DE MURO DECORRENTE DE OBRAS EM IMÓVEL VIZINHO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por INVESTM
Ó
VEIS ADM LTDA – EPP, contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por ROBSON CERQUEIRA DE SOUZA, julgou procedente o pedido e condenou a
R
é ao pagamento de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
a título de dano mora
l
, com correção monetária e juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o Apelado possui legitimidade ativa para pleitear indenização moral decorrente de fatos relacionados à
O
ficina de sua titularidade empresarial; determinar se há coisa julgada, em razão de
lide
anterior envolvendo os mesmos fatos;
e
avaliar a existência de responsabilidade civil da Apelante por dano mora
l
causados ao
Recorrido
em decorrência de deslizamento de terra originado por escavações em imóvel vizinho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O possuidor ou proprietário tem legitimidade para propor ação indenizatória, com base em danos de vizinhança, nos termos dos arts. 1.280 e 1.311 do Código Civil, não se restringindo a proteção legal à esfera patrimonial da pessoa jurídica eventualmente envolvida, mas alcançando a pessoa natural atingida diretamente.

4. A existência de demanda anterior não configura coisa julgada, pois ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC, tratando-se de pedidos e fundamentos distintos, sendo a presente
lide

embasada
em repercussões extrapatrimoniais supervenientes.

5. O desmoronamento de parte do imóvel utilizado como
O
ficina, causado por escavações da
Recorrente
, configura ilícito civil por violação ao dever de cautela previsto no art. 1.311 do CC, sendo suficiente a demonstração do nexo causal e do dano.

6. A prova testemunhal e documental comprova a redução significativa da área de trabalho, o impacto sobre a atividade profissional do
Apelado
e o sofrimento psíquico prolongado, configurando lesão à dignidade, ao sossego e à vida de relações, apta a ensejar reparação moral.

7. A indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade e a persistência dos danos, sem representar enriquecimento sem causa.

8. Com o desprovimento do recurso, incide a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o novo p
atamar
em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.277, 1.280, 1.311, parágrafo único, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 337, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605466/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.08.2016; STJ, REsp 2.046.349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.04.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017; TJMG, Apelação Cível 0072270-52.2014.8.13.0209, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 23.07.2025.

____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8115328-23.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador, nos quais figura como A
pelante

o
INVESTMÓVEIS ADM
LTDA
- EPP
,
sendo
A
pelad
o

R
OBSON CERQUEIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.